Tribunal: STF
Processo: RE 220860
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Turnos ininterruptos de serviço. Revezamento. 3. Jornada reduzida de trabalho de seis horas. Art. 7º, XIV, da Constituição Federal. 4. Eventuais intervalos não descaracterizam  o regime de turnos ininterruptos da empresa, aos fins de aplicação do citado artigo. 5. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.